Tribunal: TJMT
Processo: 1024186-16.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1024186-16.2025.8.11.0001
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: LUZIA MARIA RIBEIRO DE SOUZA
RECORRIDO: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25 a 28/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O INSS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL ESTADUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais. A parte recorrente busca a majoração dos danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há litisconsórcio passivo necessário com o INSS, dada sua participação nos descontos efetuados; (ii) determinar se o Juizado Especial Cível estadual é competente para julgar a demanda, diante da presença da autarquia federal na lide.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência absoluta pode ser reconhecida de ofício em qualquer fase processual, conforme o art. 64, §1o, do CPC, sendo desnecessária a prévia oitiva das partes quando a manifestação não puder alterar o resultado, nos termos do Enunciado no 3 da ENFAM.
4. A controvérsia envolve a atuação direta do INSS na operacionalização dos descontos em benefício previdenciário, repassando valores à associação ré, o que configura vínculo jurídico-institucional e impõe litisconsórcio passivo necessário, nos termos do art. 114 do CPC.
5. Jurisprudência consolidada reconhece a responsabilidade subsidiária do INSS em hipóteses similares, como demonstrado nos julgados do TRF-3 e TJ-AL, com base na natureza dos descontos e na sua execução via sistema da autarquia.
6. A presença do INSS na relação controvertida afasta a competência da Justiça Estadual, atraindo a Justiça Federal, conforme o art. 109, I, da CF/88, sendo inaplicável a exceção do §3o do referido artigo, pois não se trata de revisão de benefício previdenciário.
7. Nos termos do art. 51, IV, da Lei 9.099/95, é vedada a remessa ao Juizado Especial Federal, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito, com a faculdade de reingresso na Justiça Federal competente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso prejudicado.
Tese de julgamento: “1. A atuação do INSS na efetivação de descontos em benefícios previdenciários a favor de entidades associativas configura litisconsórcio passivo necessário. 2. Reconhecida a participação da autarquia federal na demanda, a competência é da Justiça Federal, não sendo aplicável a exceção do art. 109, §3o, da CF/88. 3. O Juizado Especial Estadual é absolutamente incompetente para o julgamento da demanda, impondo-se sua extinção sem resolução do mérito.”
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I e §3o; CPC, arts. 64, §1o, 114 e 485, IV; Lei 9.099/95, arts. 8o, caput, 51, IV, e 55.
Jurisprudência relevante citada: TRF-3, RecInoCiv 5020768-09.2024.4.03.6301, Rel. Juiz Federal João Carlos Cabrelon de Oliveira, j. 29.04.2025; TJ-AL, Apelação Cível 0725583-09.2023.8.02.0001, Rel. Juiz Convocado Manoel Cavalcante de Lima Neto, j. 06.11.2024; TRF-3, RecInoCiv 5000051-23.2023.4.03.6329, Rel. Juíza Federal Flavia de Toledo Cera, j. 19.02.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024186-16.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUZIA MARIA RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 325.697.771-53 (RECORRENTE), PATRICIA AGUIAR ALVES - CPF: 024.747.711-74 (ADVOGADO), CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 09.152.106/0001-85 (RECORRIDO), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025